Tribunal: TJBA
Processo: 8028565-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028565-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: ADALBERTO MEIRA NETO

Advogado(s)
:
AILTON CEZARINO DE NOVAES, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR, PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração. Precatório do FUNDEF. Bloqueio de percentual destinado aos profissionais do magistério. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Não acolhimento.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissões e contradições quanto à análise de: (i) documentos que supostamente demonstrariam desvio de finalidade dos recursos do FUNDEF por parte do Município; (ii) normas que determinam a destinação de 60% dos recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério; (iii) interpretação do art. 2º da Lei Federal 14.325/2022.

Não se configura contradição no acórdão quando este analisa adequadamente as provas constantes dos autos, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão quanto à análise da legislação aplicável, tendo o acórdão reconhecido a autoaplicabilidade do dispositivo constitucional quanto à destinação de 60% dos precatórios aos profissionais do magistério, ressalvando que a metodologia de aplicação é tema afeto à prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

A interpretação do art. 2º da Lei nº 14.325/2022 está em consonância com o princípio da separação dos poderes, pois embora a norma determine a edição de leis específicas, a iniciativa legislativa e a definição dos critérios são prerrogativas do Chefe do Poder Executivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8028565-17.2023.8.05.0000; Embargante: ADALBERTO MEIRA NETO E OUTROS; Embargado: MUNICÍPIO DE ITIRUÇU: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.